Tribunal: TJDFT
Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA EMBARGADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foram opostos Embargos de Declaração por Tabocas Participações Empreendimentos S.A. e pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. em face da decisão Id. 53026922, que não conheceu da Apelação, por intempestividade. Nos Embargos de Declaração Id. 53126342), Tabocas Participações S.A. argumenta que houve omissão na r. decisão embargada, porque não se manifestou quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, em razão de a Apelação não ter sido conhecida. Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, com intuito de suprir a omissão apontada. Nos Embargos de Declaração Id. 53339059, as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. argumentam que a r. decisão embargada deixou de observar que o prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil depois da ciência pelo portal PJe à Apelante, e não após a publicação da sentença no DJe. Defende que a intimação pessoal (ciência da parte) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico ou qualquer outro meio de publicação oficial, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, com intuito de suprir a omissão e contradição apontadas, bem como o prequestionamento dos artigos 4o e 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e dos artigos 926, 927, 1.037 e 489, VI, do CPC. As contrarrazões foram apresentadas pela Eletronorte - Id. 55088685; idem quanto a Tabocas Participações - Id. 5509730 e Mavi Engenharia - Id. 55480026. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme relato, pretende Tabocas Participações S.A. que seja reconhecida a omissão apontada para a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, já que a Apelação não foi conhecida. Sem razão a Embargante. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019). No caso dos autos, embora a Apelação interposta pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (autora) não ter sido conhecida, por intempestividade, já foi fixado na origem o limite máximo permitido para os honorários advocatícios sucumbenciais (20% sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedado em grau de recurso ultrapassá-lo (art. 85, § 11, do CPC). Sendo assim, não há que se falar em omissão na r. decisão embargada quanto à majoração dos honorários advocatícios. Já a Eletronorte pretende que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a omissão e a contradição na r. decisão embargada, sob o argumento de que é tempestiva a Apelação. Não tem razão a Embargante. Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão embargada apresenta com nitidez as razões pelas quais acolheu a tese de intempestividade da Apelação, aventada nas contrarrazões. Não se olvida que o tema em debate foi afetado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da sistemática dos recursos repetitivos, para “definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico” (Tema Repetitivo 1.180 – pendente de julgamento). Contudo, a tese à qual me filio é a de que “em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.” 1(g.n). No caso concreto, a ciência da parte autora pelo PJe (3.7.2023) ocorreu depois da publicação da sentença no DJe (26.6.2023), de modo que o termo inicial de contagem do prazo recursal é a data da publicação no órgão oficial. Nesse sentido, têm-se os seguintes precedentes deste TJDFT: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO ANTERIOR. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE A INTIMAÇÃO VIA PJE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. TUTELA. URGÊNCIA. PLANO DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". Sendo assim, se a publicação do ato no Diário de Justiça ocorrer primeiro que a intimação por meio eletrônico, prevalece aquela como termo inicial do prazo recursal. 2. No que se refere ao agravo interno, constata-se que as alegações da agravante/requerida não tiveram o condão de elidir o risco de dano grave impingido à autora, que, em idade avançada e estado de saúde delicado, se viu desprovida do plano de saúde, em virtude de seu desligamento dos quadros da empresa nas circunstâncias demonstradas nos autos. 3. Na hipótese, exsurge indubitável o dano moral suportado pela recorrente, em virtude da declaração de nulidade do termo de adesão ao programa de desligamento incentivado, e que deve ser reparado como forma de compensação pela lesão causada à sua esfera de direitos da personalidade. 4. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa, razoável e proporcional a fixação da compensação, a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Em observância ao disposto no art. 85 do CPC e à súmula 326 do STJ, as despesas processuais devem ser suportadas, em sua integralidade, pela requerida. 6. Apelação cível da ré não conhecida. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação cível da autora conhecida e provida.” (Acórdão 1775302, 07052759120228070018, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Sem página cadastrada.) (g.n) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDÊNCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO IRECURSO MANEJADO PELA BENEFICIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Hipótese de interposição de apelação contra a sentença que julgou o pedido procedente. 2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, o eventual registro da ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade da verificação da tempestividade do recurso interposto pela Fundação dos Economiários Federais, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 6.1.Apelação interposta pela entidade de previdência complementar não conhecida. 8. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto ao mais, consiste em saber qual deve ser o termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária referente às parcelas vencidas de revisão do benefício previdenciário complementar examinado. 9. A mora da entidade de previdência deve ser apurada a partir do momento em que demonstrou o inequívoco intento de não atender à manifestada vontade da beneficiária em receber as diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre aposentados dos gêneros masculino e feminino. 10. O art. 397, parágrafo único, do Código Civil, determina que os juros de mora devem ser aplicados desde a citação ou interpelação extrajudicial. 11. Somente com a citação nos autos do presente processo que a devedora tomou ciência a respeito do teor da pretensão exercida pela credora, podendo ser aplicados os juros de mora a partir do ferido momento. 12. A correção monetária tem o intuito de recompor o poder aquisitivo da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação, razão pela qual deverá ser contada a partir da data da data do inadimplemento das parcelas referidas, ou seja, do momento em que as diferenças resultantes da utilização de percentuais diversos entre aposentados possam ser exigidas da apelada. 13. Apelação interposta pela beneficiária conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada”. (Acórdão 1767088, 07496840920228070001, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11.10.2023, publicado no DJe 18.10.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não é necessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado. Mesmo com o intuito de prequestionamento, os declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar um dos vícios que autorizariam a oposição. Por último, ressalto que, mesmo rejeitados, por não ter a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.025 do CPC. De qualquer forma, considero prequestionados os artigos 4o e 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e os artigos 926, 927, 1.037 e 489, VI, do CPC. Assim, não há vício a autorizar o acolhimento dos Embargos de Declaração, pois a r. decisão embargada está em consonância com o atual entendimento jurisprudencial sobre os temas em discussão. Ante o exposto, REJEITO todos os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora